Tribunal: TJSP
Processo: 2126630-33.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Carteira de Previdência dos Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos do Município de Francisco Morato – Sucessora municipal da extinta Carteira de Previdência dos Vereadores e Prefeitos do Estado de São Paulo, prevista nas Leis Estaduais no 951/76 e 4.642/85;
Lei Municipal no 1.484/94 – Alegação de incompatibilidade com dispositivos constitucionais introduzidos

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Carteira de Previdência dos Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos do Município de Francisco Morato – Sucessora municipal da extinta Carteira de Previdência dos Vereadores e Prefeitos do Estado de São Paulo, prevista nas Leis Estaduais no 951/76 e 4.642/85;
Lei Municipal no 1.484/94 – Alegação de incompatibilidade com dispositivos constitucionais introduzidos com a Emenda no 20/98 – Impossibilidade de análise de inconstitucionalidade superveniente – Hipótese de não-recepção, incompatível com a ação direta – Em relação exclusivamente aos parâmetros constitucionais inalterados desde a edição da lei municipal, há julgado contemporâneo do STF reconhecendo a constitucionalidade da lei estadual, semelhante na essência – Ação julgada improcedente em relação à lei de 1994;
Lei Municipal no 1.829/99 – Extinção da Carteira de Previdência e do regime contributivo que a sustentava, mas com manutenção dos pagamentos, segundo novos critérios, custeados pelo Poder Executivo Municipal com recursos orçamentários próprios – Edição na vigência do art. 40, § 13 da Constituição Federal, que impõe a vinculação dos ocupantes de cargo temporário ao RGPS – Ausência de fonte de custeio (art. 195, § 5o) – Tratamento privilegiado a ex-agentes políticos e seus dependentes – Violação aos princípios da impessoalidade, moralidade, razoabilidade e interesse público, conforme arts. 111 e 144 da Constituição Estadual – - Ação julgada procedente em relação à Lei no 1.829/99, com modulação;
Ação julgada parcialmente procedente, com modulação.